Tribunal: TJMT
Processo: 1015072-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1015072-32.2020.8.11.0000
Recorrentes: Transportes Rodoviário Cantinho Ltda. – ME e Vandex Taxi Lotação Ltda. - ME
Recorrido: Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falências da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 88584993) interposto por Transportes Rodoviário Cantinho Ltda. – ME e Vandex Taxi Lotação Ltda. - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 86272982):
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS CREDITÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No caso em apreço, não houve aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco homologação judicial, sendo que, acerca da suspensão dos protestos e apontamentos creditícios, é entendimento pacífico no âmbito deste Colegiado, em atenção às decisões da Corte Superior, que a baixa dos títulos protestados, bem como dos débitos inscritos em órgãos restritivos de crédito, deve ser procedida somente após o cumprimento das obrigações assumidas no plano recuperacional, quando, então, as dívidas são novadas, sob pena de obstar-se o direito de cobrança do credor, visto que a relação jurídica referente à dívida antes da novação ainda é existente.
Diante disso, somente depois de homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno no Agravo Interno n. 1015072-32.2020.8.11.0000 Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 05/05/2021, p. 12/05/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por Transportes Rodoviário Cantinho Ltda. e outro, e manteve a decisão monocrática exarada pelo relator que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1026482-61.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido formulado para a suspensão dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial.
A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, § 4o, 49 e 52, III, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “um dos efeitos óbvios da suspensão das obrigações, para que as empresas Recorrentes possam recompor a regularidade de suas atividades, a normal consecução do seu objeto social, é de extrema importância que as empresas não ostentem restrições creditícias em seus nomes, haja vista que muitos dos fornecedores, infelizmente, não enxergam a recuperação judicial como a busca pelos empresários de um mecanismo jurídico sério, que as empresam utilizam para superar um momento de crise, deixando de dar a confiabilidade negocial necessária para que as Recorrentes possam atingir esse fim, daí porque NECESSIDADE DA SUSPENSÃO MOMENTÂNEA DOS APONTAMENTOS E PROTESTOS”.
Recurso tempestivo (id 89140459) e preparado (id 89036481).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 89426993.
Sem contrarrazões, conforme id 93338475.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “um dos efeitos óbvios da suspensão das obrigações, para que as empresas Recorrentes possam recompor a regularidade de suas atividades, a normal consecução do seu objeto social, é de extrema importância que as empresas não ostentem restrições creditícias em seus nomes, haja vista que muitos dos fornecedores, infelizmente, não enxergam a recuperação judicial como a busca pelos empresários de um mecanismo jurídico sério, que as empresam utilizam para superar um momento de crise, deixando de dar a confiabilidade negocial necessária para que as Recorrentes possam atingir esse fim, daí porque NECESSIDADE DA SUSPENSÃO MOMENTÂNEA DOS APONTAMENTOS E PROTESTOS”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial”. (id 86272982 - p. 4)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do trecho do julgado abaixo:
“O aresto acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a suspensão ou o cancelamento das inscrições nos cadastros restritivos e cartórios de protesto somente é possível com a aprovação do plano de recuperação judicial”. (AREsp 1801622/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/03/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 6o, § 4o, 49 e 52, III, da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.